Tribunal: TJSP
Processo: 2189210-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – oposição de exceção de pré-executividade - alegação de excesso de execução e de penhora - a questão em debate, não se ajusta à exceção de pré-executividade, pois não é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz - âmbito de abrangência da exceção de pré-executividade é limitado e deve ser interpretado restritivamente, possibilitando o conhecimento apenas e

Ementa:
Agravo de Instrumento – oposição de exceção de pré-executividade - alegação de excesso de execução e de penhora - a questão em debate, não se ajusta à exceção de pré-executividade, pois não é matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juiz - âmbito de abrangência da exceção de pré-executividade é limitado e deve ser interpretado restritivamente, possibilitando o conhecimento apenas e tão-somente de matérias de ordem pública – alegação de ilegitimidade passiva e sobrestamento do feito porque a matéria está inserida na Repercussão Geral, tema 492 do STF - matéria dissociada do teor da decisão agravada, configuração de inovação recursal e supressão de instâncias – configurada litigância de má-fé prevista no art. 80, VII do CPC – aplicada a penalidade no importe de 1% do valor da causa - decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189210-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante MARCIA
JABARDO DE NORONHA, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO
VALE DO FLAMBOYANT.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram provimento, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2189210-41.2020.8.26.0000
Comarca:
Atibaia
Agravante:
MARCIA JABARDO DE NORONHA
Agravada:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO VALE
DO FLAMBOYANT
Agravo de Instrumento
oposição de exceção de pré-
executividade - alegação de excesso de execução e de
penhora - a questão em debate, não se ajusta à exceção de pré-
executividade, pois não é matéria que pode ser conhecida de
ofício pelo juiz - âmbito de abrangência da exceção de pré-
executividade
é
limitado
e
deve
ser
interpretado
restritivamente, possibilitando o conhecimento apenas e tão-
somente de matérias de ordem pública
alegação de
ilegitimidade passiva e sobrestamento do feito porque a
matéria está inserida na Repercussão Geral, tema 492 do STF
- matéria dissociada do teor da decisão agravada,
configuração de inovação recursal e supressão de instâncias
configurada litigância de má-fé prevista no art. 80, VII do
CPC aplicada a penalidade no importe de 1% do valor da
causa - decisão mantida Recurso não conhecido em parte e
na parte conhecida negado provimento.
VOTO No 29.064
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. , que em autos de ação de cobrança, ora em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por estarem presentes os
requisitos autorizadores da medida.

Alega a agravante, em breve síntese, que é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que o
imóvel objeto da cobrança das taxas de associação pertencia exclusivamente
ao de cujus Adolfo, já que as partes se casaram sob o regime da separação
total de bens, e o imóvel foi adquirido antes do casamento. Assim, não há
nenhum fundamento legal que alicerce a Cobrança de qualquer débito oriundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
3
do referido imóvel em nome da Agravante. Afirma ainda que a matéria
discutida na lide se inclui no tema 492 do STF, que em sede de Repercussão
Geral aguarda o julgamento do Recurso Extraordinário 695911, de Relatoria
do Ministro Dias Toffoli, logo, deve haver o sobrestamento do feito, pois a
demanda está gravada por inconstitucionalidade, pois não pode ser cobrado
que quem pessoalmente não anuiu com a cobrança. Por fim, alega excesso de
penhora e a execução deve ser feita pelo meio menos gravoso ao executado,
razão pela qual deveria ser admitida a quitação do débito com a nomeação de
bem a penhora, bem seja, veículo automotor Peugeot, placas GBE3905, cor
branca, ano 2016.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
em que pesem as razões apresentadas, não vislumbro presentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar: relevância da fundamentação na
forma da verossimilhança do direito apregoado, e; lesão grave e de difícil
reparação (art. 1.019, I, NCPC). Recolhido o preparo.
Contraminuta as fls. 1064/1085. Pugna pela
condenação da agravante nas penas de litigância de má-fé.
É o relatório.
O agravo não merece ser conhecido em parte e na
parte conhecida nega-se provimento.
Primeiramente, não há como se apreciar a alegação
da ilegitimidade passiva ou sobrestamento do feito em razão da matéria estar
aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário 695911, em sede de
Repercussão Geral, tema 492 do STF, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, haja
vista que a r. decisão recorrida não apreciou tais matérias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
4
Em outras palavras, a questão acima mencionada
está dissociada da decisão recorrida, pois em momento algum o MM Juiz a quo
se manifestou sobre referidos temas, que inclusive sequer foram levantados pela
agravante na sua exceção de pré-executividade, logo, este E. Tribunal não pode
analisar referida matérias sob pena de supressão de instâncias, bem como por
configurar inovação recursal, que é vedada pelo ordenamento pátrio.
Neste sentido:
“RECURSO
- Agravo de Instrumento
- Decisão que
deferiu
pedido
de
levantamento

de
depósito
efetuado nos autos, após certificado o decurso do
prazo para o oferecimento
de impugnação
pelo
agravante - Razões oferecidas pelo agravante: (a)
não atendem o previsto no inciso II, do art. 524, do
CPC, uma vez que não atacam os fundamentos

adotados no ato judicial recorrido e (b) estão
dissociadas
do decidido pela r.decisão agravada -
Não conhecimento.
(AI 0251912-72.2011.8.26.0000,
20a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Rebello Pinho, j. em
19.03.2012,
grifo nosso).
“Agravo de instrumento.
Execução de multa diária.
Decisão
que
deixou
de
receber
a
apelação
interposta, por entender ser cabível agravo. Razões
recursais dissociadas
do fundamento
da decisão
atacada. Recurso não conhecido. ”
(AI 0107530-83.2011.8.26.0000,
27a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. Campos Petroni, j. em
13.12.2011,
grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
5
Depreende-se que, na verdade, a pretensão da
agravante é suprimir um grau de jurisdição, já que por enquanto as questões
da ilegitimidade passiva ou sobrestamento do feito, sequer foram suscitadas,
apreciadas ou decididas em primeira instância.
Afinal, o Tribunal está impedido de exercer sua
função revisional se o juízo de 1o grau não declina seu entendimento acerca da
matéria.
Esse é o posicionamento adotado pelo STJ:
PROCESSO
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESPACHO

QUE POSTERGOU
A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO

DE
TUTELA.
AUSÊNCIA

DE
CONTEÚDO

DECISÓRIO

RESSALTADA

NO
DESPACHO.

INCABÍVEL
A INTERPOSIÇÃO
DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

AGRAVO
REGIMENTAL

NÃO
PROVIDO. 1. “O despacho que fundamentou
decidir
a liminar após a manifestação
do ora agravado,
devidamente
citado, não possui qualquer conteúdo
decisório, não causando gravame” (AgRg no Ag
725.466/DF,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 06.06.2006,
DJ 01.08.2006).
2. Agravo
regimental não provido (AgRg no REsp 1357542/ES

Relator:
Ministro
Arnaldo
Esteves
Lima
Órgão
Julgador: Primeira Turma Data do Julgamento:

16/6/2014 Data da Publicação/Fonte:
DJe 06/8/2014).
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
6
Tribunal:
AGRAVO INTERNO REINTEGRAÇÃO
DE POSSE
Tutela antecipada
Pedido ainda não apreciado
pelo juízo a quo Análise postergada para depois do
contraditório
Impossibilidade
de conhecimento,
sob
pena de supressão de grau de jurisdição Ausência
de decisão agravável
Recurso inadmissível

Decisão mantida (art. 932, III, do CPC)
Recurso
desprovido. (TJSP;

Agravo
Regimental

Cível
2271026-16.2018.8.26.0000;

Relator
(a): Vicentini

Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:

19/03/2019;

Data
de
Registro:
26/03/2019)
Ademais, ainda que assim, não fosse tendo sido
operado o trânsito em julgado da sentença, tem-se como inadequada a
apresentação da tese de ilegitimidade passiva pela co-executada.
No mais, a exceção de pré-executividade representa
um importante instrumento jurídico, disponibilizado para realizar o prévio
questionamento das bases do título judicial ou extrajudicial, antes da
efetivação da constrição judicial. Esse caminho processual, por óbvio, não
substitui a impugnação, que é mecanismo próprio para a defesa na execução.
Logo, o cabimento da exceção de pré-executividade
deve ter o seu âmbito de abrangência limitado e deve ser interpretado
restritivamente, possibilitando o conhecimento apenas e tão-somente de
matérias de ordem pública, como a nulidade ou vício absoluto do título, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
7
perquirições que possam tangenciar o mérito da própria dívida ou, ainda,
questões que importem dilação probatória.
A pré-executividade, portanto, antecipa a discussão,
permitindo o questionamento sobre falhas intrínsecas no título, em especial para
conhecimento de matérias de ordem pública, ou seja, aquelas passíveis de
apreciação de ofício pelo juiz. “Cabe apenas nas hipóteses de ausência de
condições da ação de execução e pressupostos
processuais”
(C. Primeira
Câmara apelação cível 239.793-5/4-00 rel. Franklin Nogueira).
Enfim, a oposição de exceção de pré-executividade
está restrita às condições basilares da execução (liquidez, certeza e
exigibilidade do título executivo), e que a matéria suscitada seja aferível de
pronto, ou seja, devem se referir à nulidade da execução desde que não
necessitem de produção de qualquer prova para constatar a veracidade do
alegado.
No caso dos autos, tal não ocorre.
Em que pesem as alegações da agravante, a questão
em debate não se ajusta à exceção de pré-executividade, pois não é matéria
que pode ser conhecida de ofício pelo juiz, haja vista que, o excesso de
execução e o excesso de penhora exige a produção de prova, logo, não poderia
ser alegada por meio de exceção de pré-executividade.
Portanto, impõe-se a rejeição da exceção de pré-
executividade, por se tratar de via inadequada à veiculação de insurgência
relativa a suposto excesso de execução e penhora, ou seja, trata-se de matéria
reservada aos embargos à penhora ou à impugnação ao cumprimento de
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
8
A propósito:
“O excesso de execução não pode ser arguido por
exceção de pré-executividade
. Cognição limitada às
matérias de ordem pública que inviabilizam
a
continuidade
da execução” (TJSP, 26a Câm. Dir.
Priv., AI 0080729-33.2011.8.26.0000, Rel. Des.
CARLOS ALBERTO GARBI, j. 29.06.2011). No
mesmo sentido: TJSP, 26a Câm. Dir. Priv., AI
9011710-49.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
VIANNA
COTRIM, j. 26.08.2009; TJSP, 26a Câm. Dir. Priv., AI
1.225.304-0/3, Rel. Des. Norival Oliva, j. 14.11.2008
"PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.

DILAÇÃO
PROBATÓRIA.

DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
SE ALINHA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
QUESTÃO
QUE,
ADEMAIS,
DEPENDE
DE
REEXAME REFLEXO DE MATÉRIA FÁTICA DA
LIDE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Nos termos da jurisprudência
do STJ, a exceção
de préexecutividade
é via inadequada
para se
verificar eventual excesso de execução quando tal
atividade
depender
de
dilação
probatória.
Precedentes.

2. Inviável a análise do recurso especial se a matéria
nele contida depende de reexame reflexo de
questões fáticas da lide, vedado nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
9
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1188019/SC,
Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/9/2011,
DJe 21/9/2011.)
O mesmo pode-se dizer que a alegação de meio
menos gravoso a executada não pode ser suscitado via exceção de pré
executividade.
Conclui-se, portanto, que agiu com acerto o
magistrado a quo em inadmitir o processamento da exceção de pré
executividade, pois efetivamente a matéria foi veiculada em meio inadequado
para tanto.
Isto posto, conclui-se que a r. decisão recorrida está
correta e deve ser integralmente mantida.
Por fim, o pedido em contraminuta sobre a
condenação na pena de litigância de má-fé da agravante deve mesmo ser
acolhido, posto que é evidente que a interposição do presente recurso alegando
matérias já abarcadas pela preclusão consumativa e totalmente dissociadas da
r. decisão recorrida, restou configurada a hipótese prevista nos incisos IV e VII
do art. 80 do CPC, de usar o processo para desvirtuar sua finalidade
sobrecarregando indevidamente o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, em
razão do nítido abuso do direito de recorrer e o intuito manifestamente
protelatório da nova insurgência
Aliás, a parte tem o dever ético de agir com boa-fé e
lealdade em juízo, buscando solucionar os conflitos da forma mais rápida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189210-41.2020.8.26.0000
10
eficaz, colaborando com a Justiça e até mesmo cooperando com a parte
contrária, nos termos dos art. 4o e 5o do CPC.
Assim, estando perfeitamente delineada a subsunção
da conduta à hipótese prevista no art. 80, inciso IV e VII, do CPC, condeno a
agravante na multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC, em 1%
do valor corrigido da causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição de
embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no artigo 1.026, §§ 2o
a 4o, do Código de Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o
mero prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução dada pelo
Tribunal de origem.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso em parte
e na parte conhecida nega-se provimento.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator